Tribunal: TJPA
Processo: 0813252-36.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813252-36.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VICTOR LIBERATO SARMENTO DE ARAUJO, RAFAELA CAROLINA SARMENTO DE ARAUJO, MARCOS GABRIEL NASCIMENTO DE ARAUJO

AGRAVADO: CONSORCIO BRT BELEM, SERVIC CONSTRUTORA LTDA., ALUISIO DA SILVA MACHADO FILHO, ELINALDO SOUSA BARROS, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE DECORRENTE DE OBRA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. TERCEIRIZAÇÃO QUE NÃO AFASTA LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento a agravo de instrumento para reintegrar o Município de Belém ao polo passivo de ação de indenização por danos morais decorrente de atropelamento fatal ocorrido durante a execução das obras do complexo BRT.

2.

Decisão de primeiro grau havia reconhecido a ilegitimidade passiva do ente municipal, sob fundamento de que a responsabilidade seria exclusiva da empresa contratada, nos termos dos arts. 70 e 71 da Lei nº 8.666/1993 e de cláusula contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exclusão do Município do polo passivo de ação indenizatória por danos decorrentes de obra pública executada por empresa contratada, à luz do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil do Estado por danos causados a terceiros é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.
5. A delegação da execução material da obra a empresa contratada não afasta a responsabilidade do ente público perante terceiros, subsistindo eventual direito de regresso contra o contratado em caso de dolo ou culpa.
6. As disposições dos arts. 70 e 71 da Lei nº 8.666/1993, bem como cláusulas contratuais que atribuem responsabilidade ao contratado, produzem efeitos apenas na relação interna, não sendo oponíveis ao particular lesado.
7. A exclusão prematura do Município impede a adequada apuração do nexo causal e de eventual omissão no dever de fiscalização da obra pública.
8. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem a legitimidade passiva do ente público em hipóteses de danos decorrentes da execução de obras públicas, ainda que realizadas por terceiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. O ente público responde objetivamente por danos causados a terceiros no contexto da execução de obra pública, ainda que realizada por empresa contratada. 2. Cláusulas contratuais e normas que atribuem responsabilidade ao contratado asseguram direito de regresso, mas não afastam a legitimidade passiva do Poder Público perante o particular lesado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; Lei nº 8.666/1993, arts. 70 e 71; CPC, art. 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.633.343/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 21.03.2017; TJPA, AI 0808389-13.2019.8.14.0000, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 21.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a decisão monocrática de Id. 31756304, proferida no bojo do Agravo de Instrumento que deu provimento ao recurso interposto pelos ora agravados, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida por
VÍCTOR LIBERATO SARMENTO DE ARAÚJO, RAFAELA CAROLINA SARMENTO DE ARAÚJO E MARCOS GABRIEL NASCIMENTO DE ARAÚJO
, ora agravados.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelos ora agravados em razão de atropelamento fatal ocorrido em 17 de março de 2016, que vitimou a irmã dos autores, Haisa Caroline Sarmento de Araújo, e feriu gravemente o autor Víctor Liberato. O acidente envolveu um caminhão caçamba pertencente à empresa Servic Construtora Ltda., subcontratada do Consórcio BRT Belém, que executava obras públicas do complexo “BRT” sob contrato firmado com a municipalidade.

A decisão de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva do ente público municipal, determinando sua exclusão do polo passivo da lide sob o fundamento de que, por força do art. 70 da Lei nº 8.666/1993 e do art. 265 do Código Civil, a responsabilidade seria exclusiva da empresa contratada, não havendo solidariedade presumida.

Iniciando o processamento recursal, os agravados interpuseram Agravo de Instrumento pleiteando a reintegração do Município ao polo passivo. Em decisão monocrática de ID 31756304, este Relator conheceu e deu provimento ao recurso, reformando a decisão interlocutória de primeiro grau. A ementa da referida decisão restou assim redigida:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DO PÓLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de responsabilidade civil por morte decorrente de acidente de trânsito envolvendo veículo pertencente a empresa subcontratada para execução de obra pública, excluiu o Município de Belém do polo passivo da demanda. Ação ajuizada por familiares da vítima, que faleceu após atropelamento por caminhão caçamba pertencente à empresa SERVIC Construtora Ltda., contratada pelo Consórcio BRT Belém, prestador de serviços ao Município de Belém. 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a exclusão do Município de Belém do polo passivo da demanda indenizatória por fato ocorrido durante a execução de obra pública, cuja responsabilidade objetiva decorre da teoria do risco administrativo. 3. A decisão de 1.º grau que afastou a responsabilidade do Município revela-se prematura, pois a análise da legitimidade passiva demanda exame probatório mais aprofundado, inviável na fase inicial. 4. A responsabilidade civil objetiva do ente público por danos decorrentes de obras públicas é consagrada no art. 37, §6º, da Constituição da República, não se afastando pela simples terceirização da execução do serviço. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a Administração Pública responde pelos danos causados a terceiros durante a execução de obras públicas, ainda que executadas por empresa contratada, sendo cabível, se for o caso, o direito de regresso. 6. A exclusão do Município nesta fase implica supressão indevida da possibilidade de apuração do nexo causal entre o dano e a omissão administrativa quanto à fiscalização da obra ou ao dever de cuidado. 7. Recurso conhecido e provido, para reintegrar o Município de Belém ao polo passivo da ação originária.”

Inconformado com a decisão monocrática, o
MUNICÍPIO DE BELÉM
interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 33993818).

Em suas razões, sustenta que a decisão de primeira instância deve ser restabelecida, pois o ente público não se envolveu diretamente no fato e o contrato administrativo transfere a responsabilidade exclusiva ao Consórcio BRT Belém pelos danos causados a terceiros (Cláusula 12.5).

Invoca os artigos 70 e 71 da Lei nº 8.666/1993, bem como os artigos 120 e 121 da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), arguindo que não existe solidariedade do ente público em responsabilidade civil por atos do contratado.

Subsidiariamente, defende que sua responsabilidade seria apenas subsidiária, caso se comprove a impossibilidade do contratado em cumprir eventual condenação.

Devidamente intimados, os agravados deixaram transcorrer o prazo
in albis
, conforme certidão de ID 34968552.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo Interno e passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se em verificar se subsistem os fundamentos para a exclusão do Município de Belém do polo passivo de demanda indenizatória decorrente de acidente fatal ocorrido durante a execução de obra pública por empresa contratada/subcontratada.

Em que pese o esforço argumentativo do Município agravante, entendo que a decisão monocrática de ID 31756304 deve ser integralmente mantida, por estar em consonância com o ordenamento constitucional e a jurisprudência pátria.

Em regra, a responsabilidade civil do Estado, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, é regida pela Teoria do Risco Administrativo, possuindo natureza objetiva.

No caso em tela, o dano alegado (morte por atropelamento) ocorreu no contexto da execução de obras do complexo "BRT", um serviço público de infraestrutura de responsabilidade direta do Município.

O fato de a Administração Pública ter delegado a execução material da obra a terceiros, mediante processo licitatório e contrato administrativo, não retira do ente público a sua responsabilidade primária perante a coletividade e terceiros prejudicados.

Quanto ao argumento de que os artigos 70 e 71 da Lei nº 8.666/1993 (ou os artigos 120 e 121 da Lei nº 14.133/2021) e as cláusulas contratuais de exclusividade de responsabilidade do contratado afastariam a legitimidade passiva do Município, tal tese não prospera no âmbito da responsabilidade civil extracontratual frente a terceiros.

Conforme assentado na decisão agravada, a relação contratual entre o Município e o Consórcio BRT Belém produz efeitos
interpartes
.

Assim, a previsão legal e contratual de que o contratado responde pelos danos causados garante ao ente público o direito de regresso em caso de condenação, mas não impede que o cidadão lesado acione o Estado, que detém o dever de fiscalização e vigilância sobre a execução de suas obras.

Ademais, a exclusão prematura do Município na fase inicial do processo obsta a apuração da responsabilidade por omissão estatal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a Administração Pública responde solidária e objetivamente por danos decorrentes de obras públicas, cabendo a análise de culpa apenas em sede de eventual ação de regresso contra o executor, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DNIT. DUPLICAÇÃO DE RODOVIA FEDERAL. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE RECORRER. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido fundamenta claramente seu posicionamento de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. A construção de rodovias, nos termos dos arts. 80 e 82, V, da Lei n. 10.233/2001, é incumbência do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, que pode executar direta ou indiretamente essa obrigação. 3. Os danos advindos dessas obras são de responsabilidade da administração pública, que tem o dever de repará-los por força da regra geral estabelecida no art. 37, § 6º, da CF/1988. 4. Mesmo na hipótese de execução indireta, responde o ente público pelo fato da obra, ou seja, por lesões advindas da construção em si. Havendo discussão quanto ao dolo ou culpa, poderá o ente público agir regressivamente contra o construtor. 5. O contratado só responderá direta e exclusivamente pelo dano quando praticar ato não constante do projeto. 6. No caso, o Tribunal local entendeu que o DNIT é responsável pelo agravamento dos problemas verificados na casa da autora, em consequência das obras de uplicação da BR-101. 7. Se os danos materiais decorreram da simples execução do projeto, segue a administração pública, como dona da obra, responsável pelo prejuízo experimentado pela administrada. Assim, descabido falar-se em ilegitimidade passiva do DNIT para a presente ação. 8. A afirmação de culpa exclusiva do proprietário, com o propósito de afastar a responsabilidade civil, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 9. A pretensão de alterar o termo inicial dos juros moratórios para a data da citação seria vantajosa apenas para a autora, e não para o recorrente. Essa circunstância impossibilita o conhecimento da tese, por ausência do interesse de recorrer. 10. Recurso especial de que se conhece em parte, e, nessa extensão, nega-se-lhe provimento. (REsp n. 1.633.343/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 28/3/2017.)

Este Tribunal também já decidiu no mesmo sentido, em situação análoga:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA SEGUIDO DE MORTE CAUSADO POR VEÍCULO PERTENCENTE A EMPRESA SUBCONTRATADA DO CONSÓRCIO BRT BELÉM. QUARTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. A ADMINISTRAÇÃO TEM O DEVER DE RESPONDER PELOS ATOS QUE SEUS AGENTES DEREM CAUSA, A TEOR DO ART. 37, § 6º, DA CF AINDA QUE TENHA CONTRATADO A TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADES PARA A EMPRESA TERCEIRIZADA. ASSEGURADO O DIREITO DE REGRESSO CONTRA O RESPONSÁVEL NOS CASOS DE DOLO OU CULPA. EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM DA LIDE SOB O FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ERROR IN JUDICANDO. REFORMA DA DECISÃO PARA REINTEGRAR A FAZENDA MUNICIPAL NO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora. BelémPA, assinado na data e hora registradas no sistema. Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0808389- 13.2019.8.14.0000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Nesse momento processual, a manutenção do ente público no polo passivo é imperativa para que se verifique se houve falha no dever de cuidado ou na fiscalização da segurança da obra na via pública.

Dessa forma, os argumentos trazidos no Agravo Interno não inovam a matéria jurídica de modo a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que corretamente aplicou o preceito constitucional da responsabilidade objetiva e reconheceu a prematuridade da exclusão do ente público antes da instrução processual.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 1.026 do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Relator

Belém, 11/05/2026